Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado contra uma das vítimas e o absolveu quanto à tentativa de homicídio qualificado contra a outra vítima e ao crime de corrupção de menores. O Ministério Público alegou contrariedade manifesta à prova dos autos quanto às absolvições. A Defesa, por sua vez, pleiteou novo julgamento quanto à condenação e revisão da dosimetria da pena, incluindo pedido de regime menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a absolvição do réu pelos crimes de tentativa de homicídio contra uma das vítimas e corrupção de menores foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) avaliar se a condenação por tentativa de homicídio contra a outra vítima foi dissociada do conjunto probatório; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição pelo Conselho de Sentença em resposta afirmativa ao quesito genérico (art. 483, § 2o, CPP), após reconhecimento da autoria e materialidade, configura contradição manifesta quando a única tese defensiva era a negativa de autoria. Tal contradição, não sanada pelo Presidente do Júri mediante o procedimento previsto no artigo 490 do CPP, impõe a anulação do julgamento.
4. A decisão condenatória quanto à tentativa de homicídio qualificado contra uma das vítimas encontra amparo no conjunto probatório, representando opção legítima dos jurados por uma das versões apresentadas durante o julgamento, em consonância com a soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, "c").
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é procedente quando comprovado, pelo acervo probatório oral, que o delito foi executado por duas pessoas, elevando a reprovabilidade da conduta.
6. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada para cada circunstância judicial desfavorável mostra-se adequado e proporcional aos fins da reprimenda, alinhando-se à jurisprudência consolidada desta Corte.
7. A aplicação da fração máxima de 2/3 para redução da pena em razão da tentativa (CP, art. 14, II) justifica-se quando a consumação do delito ficou distante do resultado pretendido, como na hipótese dos autos em que, apesar de efetuados múltiplos disparos, nenhum atingiu as vítimas.
8. O regime inicial fechado para cumprimento de pena superior a 8 anos impõe-se quando presentes maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância aos critérios estabelecidos nos artigos 33, §2o, "a", §3o e 59, ambos do Código Penal, e em conformidade com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da defesa não provido; recurso do Ministério Público parcialmente provido para anular o julgamento absolutório quanto aos crimes de tentativa de homicídio contra uma das vítimas e de corrupção de menores, determinando-se novo julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 483, §2o, 490 e 593, III, “c” e “d”; CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “c”; 121, §2o, I e IV; ECA, art. 244-B, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.365.829/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe. 28.05.2024; STJ, AgRg no HC 800093/MT, Quinta Turma, Rel. Des. Ribeiro Dantas, publicado no DJe 21/08/2023; AgR TJDFT, Acórdão 1790182, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, PJe. 05.12.2023; TJDFT, Acórdão 1971873, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 20.02.2025. TJDFT, Acórdão 1910566, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, j. 29/08/2024; TJDFT, Acórdão 1897884, Rel. Desa. Simone Lucindo, j. 25/7/2024; TJDFT, Acórdão 1929829, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1930338, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 03/10/2024.